Tribunal: TJPA
Processo: 0802088-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802088-79.2021.8.14.0000
PACIENTE: DIEGO DOS SANTOS BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. EXECESSO

DE

PRAZO.

NÃO

CONFIGURADO. AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO COM DATA MARCADA PARA O CORRENTE MÊS. CONHECIEMENTO E DENEGAÇÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado em favor de DIEGO DOS SANTOS BRAGA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que manteve a custódia preventiva do ora paciente.

Alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa alegando que o paciente foi preso preventivamente em 04.02.2020, pela suposta prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, e no art. 244-B do ECA e encontra-se preso até hoje sem a conclusão da instrução processual.

Ao final requer a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi negada, as informações prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do mandamus.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

A alegação de excesso de prazo na formação da culpa apontada pelo impetrante não restou configurada.

A autoridade coatora em suas informações relatou que:

- A prisão preventiva teve fundamento na garantia da ordem pública, materializada pela gravidade concreta e pela repercussão social da ação perpetrada pelo paciente, em concurso com outros agentes; além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, vez que desde a prática delitiva o paciente estava em local incerto;

- O paciente encontra-se preso desde o dia 04.02.2020;

- A instrução criminal restou iniciada, estando sua continuação designada para o dia 14.04.2021;

- A prisão preventiva do paciente foi objeto de reanálise recente, em razão de requerimento de revogação manejado pela Defesa. Na oportunidade, acolhendo o parecer do Ministério Público, o Juízo indeferiu o pedido.

Não

há

que

se

falar

em

constrangimento

ilegal

no presente

caso,

já

que

a

demora

processual

deve

ser

analisada

no

caso concreto,

sob

um

juízo

de

razoabilidade

e

também

da

necessidade

da manutenção

da

custódia

cautelar

do

paciente,

bem

como

pela

regular tramitação do feito.

A elasticidade

do

prazo

em

decorrência

da

suspensão

do expediente

forense

presencial,

como

medida

preventiva

à

pandemia

da

COVID-19,

retarda

a

marcha

processual

e

por

conseguinte

a

conclusão

da instrução criminal.

Nesse

sentido

é

entendimento

desta

Egrégia

Seção

de

Direito

Penal: EMENTA:

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO.

DELITOS

TIPIFICADOS

NOS

ARTS. 157,

§

3º,

14,

II,

288,

P.

Único,

69,

TODOS

DO

CPB.

ALEGA-ÇÃO

DE

EXCESSO

DE

PRAZO

NA

FORMAÇÃO

DA

CULPA.

INOCORRÊNCIA.

OFENSA AO

PRINCÍPIO

DA

PRESUNÇÃO

DE

INOCÊNCIA.

NÃO EVIDENCIA-DO.

ORDEM

DENEGADA.

1.

Os

prazos

necessários

ao

deslinde

da

instrução

criminal

são imprescindíveis em

análise

das

peculiaridades

do

caso

em

concreto,

servindo

apenas

de

parâmetros

gerais,

em

observância

ao

princípio

da

razoabilidade.

2.

A

manutenção

da

prisão

preventiva,

se ocorrentes

os

pressupostos

legalmente

exigidos

para

tanto,

não fere

o

princípio

da

presunção

de

inocência.

(HC

339046/SP Ministro

JORGE

MUSSI.

DJe

23/02/2016)

3.

Ordem Denegada. (2017.02467391-05,

176.435,

Rel.

LEONAM

GONDIM

DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITOPENAL,

Julgado

em

12/06/2017,

Publicado

em 13/06/2017).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial e em razão da audiência de instrução e julgamento esta com a data marcada para o dia 14 de abril de 2021, conheço do writ e denego. É o voto.

Dessa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 09/04/2021